Tribunal: STF
Processo: HC 236235
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus cuja pretensão é o trancamento da “investigação criminal, PIC nº 2021.00410959- PIC 04/2021, promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e com anuência do STJ, no julgamento do HC nº 808265/RJ”, sob o argumento de que a instauração de “procedimento investigatório criminal em desfavor do reclamante, com lastro em representação fiscal para fins penais encaminhada pela SEFAZ/RJ”, ofende a Súmula Vinculante n. 24 desta Suprema Corte.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 14), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do remédio heroico e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, de fato, não merecia nem sequer processamento.



    2.1. De plano, porque, tal como na RCL 64470 apresentada a esta Suprema Corte, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 



    Com efeito, não obstante o indeferimento do pedido liminar formulado no presente writ tenha tomado como base o acórdão colacionado a estes autos como eDOC 10, verifica-se que, em verdade, a argumentação defensiva decorre do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos autos do “HC nº 808265/RJ”. Referido decisum, no entanto, não integra o acervo documental que forma o presente habeas corpus.



    Se esse é o ato contra o qual se insurge o impetrante, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado, quando os documentos indispensáveis à plena comprovação e compreensão da matéria vertida não integram o mandamus.



    Imperioso consignar que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    2.2. Não bastasse, à luz das informações colhidas daquilo que tão somente consta nestes autos, possível contatar tratar-se o ato inquinado coator de decisão de cunho unipessoal que tão somente indeferiu pedido liminar (eDOC 9).



    Todavia, esta Corte tem entendimento pacificado de ser inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, nos termos do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    É nessa perspectiva, aliás, que tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    Afinal, o deferimento de liminar constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal.



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente